Tribunal: TCU
Processo: 039.769/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6186/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relatados estes autos de prestação de contas anuais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativas ao exercício de 2017; Considerando que a análise de mérito destes autos foi sobrestada, em atendimento ao disposto no Acórdão 9595/2020-TCU-Primeira Câmara , até a apreciação definitiva do TC Processo 011.637/2020-0 , versando sobre representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no FNDE, durantes os anos de 2016 a 2018, tendo em vista que seu resultado poderia impactar as contas dos responsáveis arrolados nestes autos; Considerando que o processo sobrestante foi apreciado pelo Acórdão 629/2022-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, mediante o qual, o TCU conheceu daquela representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis e ordenar o levantamento do sobrestamento das presentes contas; Considerando que, no que tange à prestação de contas de 2017, a Controladoria-Geral da União (CGU) opinou pela existência de impropriedades que ensejam ressalvas nas contas do Presidente e dos Diretores do FNDE, sem prejuízo da regularidade das contas dos demais; Considerando que, de acordo com a CGU, as ressalvas decorreriam de impropriedades relativas a não devolução de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) repassados de forma indevida, ao repasse de recursos do PDDE a entidades inadimplentes e à insuficiência na resolução dos problemas referentes às obras não concluídas, ao processo de descontinuação das "Metodologias Inovadoras" e ao cumprimento das recomendações exaradas pela CGU na avaliação das contas do exercício de 2014; Considerando que a SecexEducação anuiu às conclusões da CGU, para, no mérito, propor o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas do Presidente e dos Diretores do FNDE, sem prejuízo da regularidade das contas dos demais responsáveis; Considerando que a referida proposta da SecexEducação contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU; Considerando, nesse sentido, a significativa redução do número de pagamentos feitos às entidades inadimplentes, passando de 3.737, em 2016, para apenas 74 pagamentos, em 2017, o que representa cerca de 3% dentre os 211.753 feitos naquele ano; Considerando que o FNDE adotou as medidas necessárias para a restituição do montante equivalente aos 74 pagamentos feitos, de forma indevida, no exercício de 2017, conforme disposto no art. 21 da Resolução FNDE 10/2013, passando, em 2018, a compensar os futuros repasses com os não devolvidos no ano anterior; Considerando que, em relação às obras do Proinfância, o FNDE implementou ações, de cunho prático e normativo, para a retomada dessas obras, as quais foram objeto de diversas ações de controle por este Tribunal, a exemplo da determinação prolatada no Acórdão 348/2020-TCU-Plenário , da minha relatoria, acerca dos procedimentos a serem adotados para as obras canceladas e não iniciadas, cujo monitoramento encontra-se em curso no TC Processo 021.169/2020-9 ; Considerando, enfim, que as demais falhas identificadas pela CGU não se revestem de gravidade suficiente para ensejar a reprovação das contas dos referidos gestores, apesar de o FNDE ter empreendido ações para solucioná-las; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas de Sílvio de Sousa Pinheiro, Cynthia Marcela de Campos Pinheiro, Maurício Bucciolli Guernelli, Leandro José Franco Damy e José Fernando Uchoa Costa Neto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992; além de julgar regulares as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.1, dando-lhes quitação plena, de acordo com os arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.769/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Antonio Correa Neto (XXX.743.801-XX); Cynthia Marcela de Campos Pinheiro (XXX.606.471-XX); Diogo Souza Moraes (XXX.329.814-XX); Dirceu Falcao da Mota Junior (XXX.363.601-XX); Ediene Vasconcelos Chaves (XXX.988.671-XX); Eline Neves Braga Nascimento (XXX.866.124-XX); Fernanda Lucena Ribeiro (XXX.990.081-XX); Flavio Carlos Pereira (XXX.030.788-XX); Henrique Sartori de Almeida Prado (XXX.993.051-XX); Ivana de Siqueira (XXX.485.411-XX); Jose Fernando Uchoa Costa Neto (XXX.326.184-XX); Jose Mendonca Bezerra Filho (XXX.300.864-XX); Leandro Jose Franco Damy (XXX.652.528-XX); Manuel Dernival Santos Neto (XXX.461.375-XX); Marcio Fernandes Cunha (XXX.968.401-XX); Marcos Silva Ozorio (XXX.514.207-XX); Maria Ines Fini (XXX.747.588-XX); Maria Nazare Marinheiro Niceas de Albuquerque (XXX.847.844-XX); Mauricio Bucciolli Guernelli (XXX.827.138-XX); Mauricio Eliseu Costa Romão (XXX.830.794-XX); Nubia Moreira dos Santos (XXX.114.411-XX); Paulo Monteiro Vieira Braga Barone (XXX.821.406-XX); Pedro Antonio Estrella Pedrosa (XXX.723.157-XX); Regina Alcantara de Assis (XXX.981.231-XX); Ricardo Rodrigues de Alvarenga (XXX.403.341-XX); Rogerio Fernando Lot (XXX.161.101-XX); Rossieli Soares da Silva (XXX.111.130-XX); Silvio de Sousa Pinheiro (XXX.730.715-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.